Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711113-90.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANNA FICHER SOUZA DE ALBUQUERQUE APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por LUANNA FICHER SOUZA DE ALBUQUERQUE contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em desfavor de CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC1. Nas respectivas razões (ID 59127277), a apelante afirma que o processo de cumprimento da quadra curricular, com período de 4 semestres, com 16 matérias, foi feito irregularmente, sobrando, assim, 2 matérias pendentes - Planejamento e Gestão Estratégica, e Governo Eletrônico - para cumprimento da grade e emissão de diploma, contudo, a instituição lhe afirmou que somente em novo semestre poderia ser possível o cumprimento das matérias, que restaram disponibilizadas de forma excepcional. Assevera que, nada obstante, foram disponibilizadas as disciplinas faltantes, que foram cursadas, com resultado positivo, com nova 9 (nove), conforme informado, faltando, apenas, a emissão antecipada de diploma de conclusão do curso. Informa que, após a divulgação das notas, a requerente entrou em contato com a faculdade para pedir a emissão do histórico atualizado, com os lançamentos das referidas notas das disciplinas aprovadas, no entanto, foi informada que as notas somente serão computadas ao final do semestre (27.03.2024), por essa razão, ainda constam no histórico (desatualizado) as disciplinas com status “cursando” e consequentemente com 176 horas pendentes referentes às disciplinas finalizadas. Acrescenta que a data divulgada para início do Curso de Formação de Praças da PMSC está prevista para início em 11.03.2024 e término 29.11.2024, a ser realizado em Florianópolis, conforme documento anexo. Sustenta que a aprovação da autora em concurso público autoriza o aproveitamento extraordinário dos estudos nos termos do art. 47, §2o, da Lei n. 9.394/1996. A apelante é beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Determino. Compulsando os autos, verifica-se que a autora apresentou o Edital no 66/CCP/2024 de convocação dos candidatos aprovados para a entrega dos documentos referentes ao edital de concurso público no 002/CGCP/2023, no qual a autora foi convocada para a entrega dos documentos na data de 15 de maio de 2024, tendo a referida data já decorrido. Além da decisão interlocutória do magistrado de primeiro grau de ID 59127306 na qual determina a emissão do certificado de conclusão de curso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tendo em vista que a demanda tinha como objeto a obrigação de expedição do certificado de conclusão de curso pela instituição ré, para que a autora pudesse participar das demais etapas do concurso público em questão, intime-se a apelante para que manifeste se ainda permanece o interesse no processamento do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conforme o caso, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator